Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-77.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008403-77.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIANA NUNES LUCIO

APELADO: DAVI MAIA PASSOS

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DOENÇA DE CROHN GRAVE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq®) a paciente portador de Doença de Crohn em estágio grave, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente sob o fundamento de se tratar de fármaco de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS; e (ii) saber se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A saúde constitui direito fundamental assegurado pela CF/1988, devendo a interpretação das normas contratuais e legais observar a dignidade da pessoa humana e a finalidade do contrato de assistência à saúde.

4.
Uma vez coberta a enfermidade, não pode a operadora limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

5.
O caráter domiciliar do medicamento não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando evidenciada sua necessidade para o tratamento da doença coberta, sob pena de esvaziamento do objeto contratual.

6.
O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do paciente.

7.
A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando o CDC e a boa-fé objetiva, sendo devida a indenização por danos morais diante da aflição e risco à saúde do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS, quando comprovada sua imprescindibilidade e inexistência de alternativa terapêutica. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 735.168/RJ, Rel. Min. Castro Filho, j. 26.03.2008; STJ, AgInt no REsp nº 1.932.548/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.050.072/SP.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º
8008403-77.2025.8.05.0146
em que figura como apelante
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e apelada
DAVI MAIA PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23